Tribunal: TJES
Processo: 5003617-02.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003617-02.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA
RECORRIDO: VILMA SANTOS CALDEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003617-02.2025.8.08.0035

RECORRENTE: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA

RECORRIDOS: VILMA CALDEIRA ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO: Trata-se de
Recurso interposto contra sentença que condenou a companhia aérea por preterição de embarque, omissão de assistência material e extravio temporário de bagagem. A tese de
no-show
não restou comprovada pela ré, enquanto a consumidora demonstrou a falha na prestação do serviço e o descaso operacional. A sentença fixou danos materiais em R$449,50 e danos morais em R$8.000,00. Manutenção integral da decisão de piso, visto que fundamentada nas provas dos autos e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 449,50) e morais (R$ 8.000,00), em razão de negativa de embarque em voo internacional (trecho Madrid-Salvador), falta de assistência material e atraso na entrega de bagagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço por culpa da ré ou se ocorreu
no-show
por culpa da passageira; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, não tendo a recorrente logrado êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegar o não comparecimento da passageira sem suporte probatório mínimo (log de sistema ou lista de embarque).
4. A reacomodação gratuita da passageira em voo posterior e a emissão de novo cartão de embarque reforçam a tese de falha operacional ou
overbooking
, afastando a tese de culpa exclusiva da consumidora.
5. O extravio temporário de bagagem e a ausência de assistência material adequada durante o tempo de espera no aeroporto internacional ultrapassam o mero aborrecimento, ferindo direitos da personalidade e justificando a reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prova documental do 'no-show' pela companhia aérea, aliada à prova de reacomodação gratuita, ratifica a falha na prestação do serviço por preterição de embarque. 2. O arbitramento de danos morais em patamar razoável e proporcional às circunstâncias do caso (atraso, extravio de bagagem e falta de assistência) deve ser preservado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, arts. 6º, VI e 14.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional. A autora alega que, em viagem de retorno de Madri para o Brasil, foi impedida de embarcar sob alegação de voo lotado, sendo reacomodada apenas no dia seguinte, sem assistência material e com posterior extravio de sua bagagem. A sentença julgou procedentes os pedidos, fixando R$449,50 de danos materiais e R$8.000,00 de danos morais. A ré recorreu alegando culpa exclusiva da vítima (
no-show
) e postulando a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 17780954 e 17780955).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito
devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Primeiramente, anoto que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre os autores e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

No caso concreto, a autora narra que adquiriu passagens aéreas para o trecho Vigo/Espanha – Madri/Espanha – São Paulo/Brasil, sendo impedida de embarcar no voo UX057, apesar de já se encontrar na fila de embarque, circunstância que a obrigou a permanecer aproximadamente vinte e quatro horas no aeroporto de Madri, sem assistência adequada, sendo posteriormente realocada em outro voo apenas no dia seguinte. Ademais, sustenta ter havido extravio temporário de sua bagagem, restituída apenas dois dias após sua chegada ao Brasil.

Em sua defesa, a companhia aérea sustenta que a autora não compareceu em tempo hábil ao embarque, configurando situação de “no show”, afirmando inexistir negativa de embarque ou overbooking, bem como argumenta que o eventual extravio de bagagem foi temporário e solucionado dentro do prazo regulamentar.

Todavia, analisando-se o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não há comprovação idônea da alegada culpa exclusiva da consumidora.

Com efeito, incumbia à companhia aérea demonstrar, de forma inequívoca, que a passageira não compareceu ao portão de embarque no horário estabelecido, ônus do qual não se desincumbiu. Não foram apresentados documentos capazes de comprovar a alegada ausência da autora, tais como registros de embarque, controle do portão ou lista de passageiros, limitando-se a recorrente a sustentar genericamente a ocorrência de “no show”.

Ao contrário, o contexto fático indica que a autora foi reacomodada em voo apenas no dia seguinte, circunstância que, em regra, decorre de falha operacional da companhia aérea, reforçando a plausibilidade da versão apresentada na inicial.

Ademais, restou demonstrado que a passageira permaneceu por período significativo no aeroporto sem assistência adequada, o que evidencia descumprimento do dever de assistência material previsto nas normas que regem o transporte aéreo.

No tocante ao extravio temporário de bagagem, também restou incontroverso que a autora somente teve seus pertences restituídos dois dias após a chegada ao destino final, situação que, por si só, impõe ao consumidor transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo em viagens internacionais.

Nesse contexto, a falha na prestação do serviço resta configurada, sendo irrepreensível a conclusão do juízo de origem quanto à responsabilidade da companhia aérea pelos danos suportados pela consumidora.

Quanto aos danos materiais, verifica-se que a autora apresentou comprovantes de despesas realizadas para aquisição de itens de primeira necessidade durante o período em que permaneceu sem sua bagagem, motivo pelo qual correta a condenação ao ressarcimento do montante de R$ 449,50, valor que guarda correspondência com os documentos juntados aos autos.

No que se refere aos danos morais, no caso, a autora foi impedida de embarcar, permaneceu cerca de vinte e quatro horas aguardando nova acomodação e ainda teve sua bagagem extraviada, circunstâncias que evidenciam efetivo abalo extrapatrimonial.

O valor arbitrado na sentença, fixado em R$8.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da compensação da vítima e da função pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não comporta redução.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)